Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718873-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE SALOMAO ARRAIS BANDEIRA JUNIOR, ALEXANDRA WANESSA FERREIRA BANDEIRA RECORRIDO: NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. COISA JULGADA INEXISTENTE. PROVA DA AQUISIÇÃO E DO PAGAMENTO DO PREÇO. DIREITO SUBJETIVO DO ADQUIRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I. Tendo em vista a teoria da tríplice identidade consagrada no artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, não induz coisa julgada, para demanda que tem por objeto adjudicação compulsória fundada em contrato preliminar, sentença que decretou a nulidade de escritura pública de compra e venda celebrada entre as mesmas partes. II. Tem direito subjetivo à adjudicação compulsória aquele que comprovou a aquisição do imóvel por meio de contrato preliminar e o pagamento do preço convencionado. III. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. IV. Apelação principal provida. Apelação adesiva prejudicada. Os recorrentes apontam ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 284, 285 e 288, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a violação ao juiz natural, ao argumento de que deveria ter havido a distribuição aleatória, uma vez que a prevenção teria sido afastada e acobertada pela coisa julgada; b) artigos 1.013, caput e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXVI, LIV e LVI, e §2o, da Constituição Federal, asseverando o malferimento ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, porquanto o Tribunal a quo, ao valorar provas documentais que não haviam sido analisadas pelo juízo sentenciante, teria incorrido em supressão de instância; c) artigos 337, §§ 1o, 2o e 4o, 502, 503 e 505, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, afirmando a inobservância da coisa julgada, tendo em vista que a discussão acerca da propriedade do bem já havia sido decidida em decisão transitada em julgado em 23 de agosto de 2018, razão pela qual estaria inviabilizada a matéria referente à adjudicação compulsória concedida à recorrida. Requerem a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 284, 285, 288, 337, §§ 1o, 2o e 4o, 502, 503, 505, e 1.013, caput e §§ 1o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LV e LVI, e §2o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.111.784/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/9/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no impedimento do Presidente A024